Tribunal: TJPA
Processo: 0006196-22.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006196-22.2016.8.14.0046

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: VALDIANA SANTANA PARDINHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006196-22.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

EMBARGADO:
VALDIANA SANTANA PARDINHO.

ADVOGADO:
ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA – OAB/PA 12.686.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento
, e
em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014)
.

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Torquato de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0006196-22.2016.8.14.0046.

COMARCA: RONDON DO PARÁ/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

EMBARGADO:
VALDIANA SANTANA PARDINHO.

ADVOGADO:
ANTÔNIO JOSÉ FAÇANHA – OAB/PA 12.686.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator
Id. 13037475 pag. 1/14
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno em apelação cível, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões Id. 13186072 pag. 1/5,
o embargante aduz que o
referido acórdão possui omissão, pois não analisou corretamente os dispositivos legais contidos no recurso, requer que sejam supridas as omissões apontadas, em razão da alegação de cerceamento de defesa ante ao indeferimento do pedido de produção de provas.

Deste modo, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões conforme certidão da UPJ
de
Id. 13383372.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de outubro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, a embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado teria apreciado de maneira superficial as questões trazidas no interno, não evidenciando os fundamentos que justificassem a decisão imposta em desfavor da Embargante.

Pleiteia que, o órgão julgador realize o enfrentamento da violação apontada, se manifestando sobre alegação de cerceamento de defesa ante ao indeferimento do pedido de produção de provas.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão monocrática e colegiada.

“(...)

Apesar das alegações trazidas no interno pela recorrente, sobre a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e a ausência de responsabilidade civil da agravante, demonstro que tal discursão restou registrada na decisão monocrática que:

“Em relação à alegação de falta de intimação para apresentação de alegações finais, considero que a simples ausência destas não é capaz de gerar a nulidade da sentença, pois para tanto deveria a apelante demonstrar cabalmente a existência de prejuízo daí decorrente, o que não ocorreu na espécie. De acordo com a jurisprudência do STJ, a falta de alegações finais no processo, por si só, não gera nulidade, devendo ser evidenciado o claro prejuízo ante a ausência deste ato processual. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. "A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021), o que ocorreu. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021). 4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 5. No caso, a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova oral para o deslinde da controvérsia. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 6. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) "nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii) "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii) "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade. É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade
. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" (AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA DE VIGILÂNCIA PARA COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CULPA NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE GARANTIA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESTRIÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR AO ARMAMENTO UTILIZADO EM VIGILÂNCIA PRIVADA.

1. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Ademais, se o próprio autor não demonstrou interesse em viabilizar a colheita de prova testemunhal, cuja oitiva, a seu pedido, havia sido antes adiada, descabe falar em cerceamento de defesa, visto que impera, no direito processual civil brasileiro, o princípio dispositivo.

2. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais (CPC, art. 454, § 3º), não acarreta, por si só, nulidade da sentença ou error in procedendo. Isso porque, além de tal expediente consubstanciar uma faculdade do juiz - quem se apresenta, repita-se, como destinatário final das provas -, não há nulidade a ser declarada sem a demonstração de efetivo prejuízo, o qual, na hipótese dos autos, não está configurado
. 3. O banco não é consumidor final dos serviços prestados pela empresa de vigilância contratada. Na verdade, o serviço de segurança faz parte do próprio feixe de serviços ofertados ao consumidor final pela instituição financeira, serviço esse de contratação obrigatória ou de prestação direta pela própria casa bancária, nos termos da Lei n. 7.102/1983. 4. Não há comprovação de que o preposto da empresa ré, ora recorrida, contribuiu de alguma maneira para o evento danoso. Ainda que o segurança não tivesse aberto a porta giratória da agência bancária, tal providência seria absolutamente inócua diante do potencial ofensivo do grupo criminoso, composto de oito integrantes, que se apresentaram para a prática do delito armados com fuzis. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. A cláusula contratual que impõe à contratada o dever de "obstar assaltos" e de "garantir a preservação do patrimônio da contratante" não tem - e nem poderia ter - o alcance pretendido pelo recorrente. A Lei n. 7.102/1983 - que dispõe sobre serviço de segurança para estabelecimentos financeiros - restringe o armamento a ser utilizado por vigilantes não empenhados em transporte de valores, como os que se encontram permanentemente no interior de agências bancárias. Na mesma linha, o Decreto n. 89.056/1983, a Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento) e a Portaria n. 387/2006 do Departamento de Polícia Federal/MJ. 6. Portanto, se a própria legislação e atos normativos infralegais impõem limitação aos meios de segurança a ser utilizados por empresas de vigilância privada - notadamente ao vigilante que se encontra no interior da agência bancária -, a proteção oferecida a instituições financeiras contratantes também há de ser tida por limitada. Caso contrário, ter-se-ia de exigir das empresas contratadas posturas muitas vezes contrárias às normas que regulamentam a atividade. 7. Com efeito, o contrato de segurança privada é de ser tido como constitutivo de obrigação de meio, consistente no dever de a empresa contratada, mediante seus agentes de vigilância, envidar todos os esforços razoáveis a evitar danos ao patrimônio da contratante e de proceder com a diligência condizente com os riscos inerentes ao pacto. Todavia, descabe exigir dos seguranças - que portam armamento limitado por imposição legal - atitudes heroicas perante grupo criminoso fortemente armado. 8. Não fosse assim - além de patentear o completo desprezo à vida humana -, o contrato de vigilância transformar-se-ia em verdadeiro contrato de seguro, olvidando-se de que a própria Lei n. 7.102/1983 trata do seguro de estabelecimentos bancários como medida complementar ao serviço obrigatório de segurança armada. 9. Recurso especial não provido.

(REsp 1329831/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 05/05/2015)

Destarte, tanto o julgamento antecipado do processo quanto a não intimação para apresentação de alegações finais não são causas hábeis a justificar a nulidade da sentença,
pelo que rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre, mesmo que sob a roupagem de omissão/contradição, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015,
bem como não restar caracterizada a omissão apontada,
CONHEÇO
e REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

É como voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023